Tribunal: STF
Processo: ARE 681399
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 1. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM NORMAS LOCAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.